Tribunal: STM
Processo: 7000657-58.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. LIMINAR INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO IPM PARA APURAR FATOS QUE PODERIAM CONFIGURAR CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A PRÁTICA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER, OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUEM O TRANCAMENTO DO IPM.
2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE IPM, OBSTRUÇÃO DE INSTAURAÇÃO OU DO CURSO DE PROCESSO PENAL MILITAR, SOMENTE SE JUSTIFICA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, UMA VEZ DEMONSTRADA, DE PLANO, INEQUÍVOCA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.
3. DAÍ QUE, POR OCASIÃO DE SUA IMPETRAÇÃO, A ILEGALIDADE OU O ABUSO DE PODER DEVEM SER TÃO FLAGRANTES A PONTO DE SEREM DEMONSTRADOS DE PLANO, O QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO DOS AUTOS.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
07/12/2022 15:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464068362086&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000657-58.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO: CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE20464)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

07/12/2022 15:08
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669046709911417464068362086&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000657-58.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI
ADVOGADO: CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE20464)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. LIMINAR
INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO IPM PARA APURAR FATOS
QUE PODERIAM CONFIGURAR CRIME MILITAR. AUSÊNCIA
DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU
FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
UNÂNIME.
1. APÓS COMPULSAR OS AUTOS, NÃO FOI POSSÍVEL
VERIFICAR A PRÁTICA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO
DE PODER, OU FALTA DE JUSTA CAUSA QUE JUSTIFIQUEM
O TRANCAMENTO DO IPM.
2. A CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA
TRANCAMENTO DE IPM, OBSTRUÇÃO DE INSTAURAÇÃO
OU DO CURSO DE PROCESSO PENAL MILITAR, SOMENTE
SE JUSTIFICA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, UMA VEZ
DEMONSTRADA, DE PLANO, INEQUÍVOCA ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER.
3. DAÍ QUE, POR OCASIÃO DE SUA IMPETRAÇÃO, A
ILEGALIDADE OU O ABUSO DE PODER DEVEM SER TÃO
FLAGRANTES A PONTO DE SEREM DEMONSTRADOS DE
PLANO, O QUE, EVIDENTEMENTE, NÃO É O CASO DOS
AUTOS.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em denegar a ordem por falta de amparo legal.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. CASSIUS
GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA, em favor de MARCO AURÉLIO DA
SILVA ANDRIANI, contra decisão da Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, Juíza
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, que indeferiu o pedido de
trancamento do IPM 0000018-85.2018.7.07.0007/PE, instaurado pela Portaria nº
04/Asse Ap Jurd, da 7º Região Militar, de 19JUL2017, que apura possível prática de
crimes militares, relacionada a supostas obras superfaturadas, executadas pela
Harpia Comércio e Serviço Ltda., no HMAR, entre 2011 e 2012.
A decisão da Autoridade apontada como coatora, objeto da presente
impugnação, entendeu razoável e necessário o prosseguimento da investigação,
tendo inclusive prorrogado, em 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão de
diligências no referido IPM, considerando a complexidade dos fatos e a necessidade
de oitiva de testemunhas e de investigados:
“(...) “Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado por meio da Portaria n°
04/Asse Ap Jurd, da 7° Região Militar, de 19 JUL 2017, a fim de apurar possíveis
prática, em tese, dos crimes de falsidade, corrupção ativa e passiva, e/ou de
peculato, em relação às obras possivelmente superfaturadas, executadas pela
Harpia Comércio e Serviço Ltda., no HMAR, entre 2011 e 2012, conforme
solicitação do MPM constante do Ofício n° 156/2017- ContProc/PJM/Recife/PE
(Evento 1, Doc. 3 e Doc. 4, fls. 6).
(...)
In casu, o prosseguimento da investigação policial, até esse momento, não se
mostra ilegal, sendo certo que, diante do conhecimento da possível existência de
crime militar, a Autoridade militar e o titular da ação penal têm o dever de adotar
todas as medidas cabíveis para averiguar os fatos. Por fim, considerando a
complexidade dos fatos e a necessidade de oitiva de diversas testemunhas e de
investigados, conforme alega o encarregado no Evento 182, bem como o parecer
favorável do Parquet no Evento 199, prorrogo, por mais 30 (trinta) dias, o prazo
para a conclusão das diligências (...).” (Grifos nossos.)
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
3/9
A Defesa requereu o trancamento do IPM em face da existência, em tese, de
inconstitucionalidade e de abuso de poder em razão do deferimento da quebra de
sigilo, por período superior ao investigado, e da ausência de justa causa para a
investigação por não existirem indícios mínimos da prática do crime, sustentando
que:
“o IPM foi instaurado com fundamento em um laudo pericial que não contemplou
todas as obras realizadas no período investigado; que a realização de um novo
laudo não irá retratar de maneira absoluta as obras realizadas pela HARPIA nos
anos de 2011 e 2012 em razão de novas obras realizadas no HAMAR; que a quebra
de sigilo bancário contrariou os termos art. 5º, X, XII da CF/88, com fundamento
no art. 157 do CPP, utilizado subsidiariamente ao CPPM (art. 3º do CPPM a
empresa investigada requer: a) O trancamento do IPM em face da
inconstitucionalidade (quebra de sigilo período superior), abuso de poder (quebra
de sigilo período superior) e ausência de justa causa para a investigação, por
ausência de indícios mínimos da prática do crime (laudo pericial limitando as
obras realizadas).”
Em 30/9/2022, indeferi a liminar por entender que não se evidenciava,
de plano, nenhuma ordem ilegal ou abuso de poder praticado pelo Juízo de primeiro
grau capaz de restringir ou de ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente.
Assim, não vislumbrei a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora,
requisitos indispensáveis ao deferimento da medida liminar requerida (Evento 6).
As informações requisitadas foram prestadas pelo Dr. EDUARDO
MARTINS NEIVA MONTEIRO, Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª
CJM (Evento 11), participando que:
“Em 12/8/2022, o Paciente requereu o trancamento do IPM n° 0000018-
85.2018.7.07.0007 por entender que seriam ilícitas as provas decorrentes do
afastamento de sigilo bancário quanto a período posterior ao definido no início das
investigações. Sustentou, ainda, que o Laudo Pericial Técnico (IPM – Evento 2 –
fls.115/137 pdf), de fevereiro de 2013, no qual se apurou um suposto prejuízo ao
erário de R$ 514.809,62 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e nove reais e
sessenta e dois centavos) fora elaborado de maneira imprecisa pela 2ª Ten Viviane
do Socorro Oliveira de Queiroz, pois não teriam sido consideradas todas as obras
realizadas no HMAR nos anos de 2011 e 2012. Por tais razões, pleiteou
subsidiariamente a declaração de nulidade da quebra de sigilo bancário e do
Laudo Pericial Técnico.
(...)
o afastamento do sigilo bancário foi autorizado por decisão judicial a requerimento
do MPM, com observância dos requisitos legais que autorizam o deferimento de tal
medida. Quanto ao Laudo Pericial Técnico, aduziu que poderá, se for o caso, ser
complementado a pedido do Investigado ou do próprio MPM, no curso do IPM ou
de eventual ação penal militar, e que sequer é possível saber se será utilizado pelo
Parquet, de forma que eventual incongruência não poderia, por óbvio, ensejar o
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
4/9
trancamento das investigações ou mesmo o descarte prematuro daquele parecer
técnico. Sendo assim, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não há se falar em
qualquer ilegalidade na decisão denegatória dos pedidos.
(...)
Informo que na mencionada decisão judicial que indeferiu o pleito de trancamento
do IPM, prorrogou-se por mais 30 (trinta dias) o prazo para a conclusão de
diligências pendentes, dada “...a complexidade dos fatos e a necessidade de oitiva
de diversas testemunhas e de investigados”. Apesar de tal alargamento do prazo, o
Chefe do Estado-Maior da 7ª Região Militar, em 30/9/2022, requereu nova
prorrogação do IPM, tendo em vista que há “...vários investigados e testemunhas,
citadas no presente Inquérito, para serem ouvidas por Carta Precatória” (IPM –
Evento 216).
Em 3/10/2022, deferi o pleito nos seguintes termos: “[...] Observa-se que o IPM foi
instaurado em 19/6/2017 (Evento 1 - Doc 1), tendo sido realizadas diversas
diligências no decorrer de mais de 5 (cinco) anos, sem que o Estado-acusação haja
concluído pela (in)existência de indícios mínimos de autoria e materialidade
delitiva. Sendo assim, DEFIRO o pleito para prorrogar por mais 30 (trinta) dias o
presente IPM, devendo todas as diligências ser encerradas em tal prazo. Após, vista
ao MPM para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem a
manifestação ministerial, os autos devem ser conclusos para decisão.”
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo não
conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem
(Evento 14).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente ação
constitucional, razão pela qual resolvo conhecer do Habeas Corpus.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa de MARCO
AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, contra decisão da Juíza Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª CJM, que indeferiu o pedido de trancamento do IPM
0000018-85.2018.7.07.0007/PE, que apura possível prática de crimes militares,
relacionados a supostas obras superfaturadas, executadas pela Harpia Comércio e
Serviço Ltda., no HMAR, entre 2011 e 2012.
O Paciente requereu o trancamento do IPM por entender que seriam
ilícitas as provas decorrentes do afastamento de sigilo bancário, quanto ao período
posterior ao definido no início das investigações. Sustentou, ainda, que o Laudo
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
5/9
Pericial Técnico, de fevereiro de 2013, no qual se apurou um suposto prejuízo ao
erário de R$ 514.809,62 (quinhentos e quatorze mil, oitocentos e nove reais e
sessenta e dois centavos), fora elaborado de maneira imprecisa, pois não teriam sido
consideradas todas as obras realizadas no HMAR nos anos de 2011 e 2012. Por tais
razões, pleiteou a declaração de nulidade da quebra de sigilo bancário e do Laudo
Pericial Técnico.
A Juíza Federal da Justiça Militar indeferiu os pedidos nos seguintes
termos:
“(...) Neste ponto, a requerente tem razão quando afirma que o Laudo Pericial
Técnico/2013 possui informações incompletas quanto a análise das obras
realizadas no HMAR pela empresa Harpia Comércio e Serviço Ltda nos anos de
2011 e 2012 (Evento 2, Doc. 1, fls.115). Nesse contexto, observa-se que a perita
afirma no laudo sua impossibilidade de visitar determinados locais como por
exemplo a reforma do PNR. Soma-se a isso, o argumento da Defesa de que não
foram analisadas algumas obras empenhadas em 2012, como o alojamento dos
oficiais e o tomógrafo, dentre outros, gerando dessa maneira uma divergência no
valor apurado como possível dano, avaliado em R$ 514.809,62 (quinhentos e
quatorze mil oitocentos e nove reais e sessenta e dois centavos).
No entanto, as divergências e irregularidades contidas no laudo realizado em sede
de investigações do IPM, ou seja, a incompletude desse possível elemento de
convicção, não tem o condão de, por si só, gerar a nulidade de todo o inquérito,
muito menos de contaminar todo o procedimento, diante da possibilidade de ambas
as partes requererem a complementação do referido laudo. Os próprios envolvidos,
ao se sentirem prejudicados quanto ao conteúdo produzido podem requerer a
realização de um novo laudo, no qual esteja, inclusive, presente um representante
da pessoa jurídica investigada, bem com um representante da OM que tenha
servido no período das supracitadas obras de reforma. De fato, o laudo
pericial/2013 sozinho não poderia subsidiar uma futura denúncia sob pena de faltar
o pressuposto da materialidade, bem como a justa causa em uma futura ação penal.
Todavia, suas informações e análises ainda que incompletas não resultariam,
isoladamente, em nulidades em uma futura ação penal. Ressalta-se, por sinal, que
até o presente momento o titular da ação penal não ofereceu a inicial, não se
podendo pressupor que o MPM usará o referido elemento de convicção, com
valores imprecisos, como futuro lastro probatório em uma provável denúncia (...)”
“No que toca a quebra de sigilo bancário, promovida pelo MPM em 03 MAIO 2018
e deferida legalmente pelo juízo da 7ª CJM em 23 MAIO 2018 (Evento 1, Docs. 1 e
2 - PQS), argui o requerente que o pedido extrapolou o limite temporal dos anos de
execução de obras pela empresa Harpia Comércio e Serviço Ltda, quais sejam,
2011 e 2012.
Insurge-se a Defesa, portanto, contra o período requerido pelo MPM para a
quebra, ou seja, os anos de 2010 a 2013, que estariam fora do lapso temporal,
alcançando período anterior à criação da empresa, qual seja, JUL 2010,
requerendo a nulidade do PQS por violar a intimidade da Pessoa Jurídica
investigada e de seus representantes.
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
6/9
De fato, a defesa tem razão quando diz que a quebra de sigilo é medida
excepcional, sendo necessário rechaçar listagens e requerimentos genéricos que
tragam nomes não relacionados diretamente com as investigações. Também assiste
razão ao Parquet, quando lembra sua atribuição constitucional de requisitar
informações e documentos necessários à completa elucidação de crimes apurados,
o que nem sempre está limitado pelo lapso temporal de execução das obras ou
fornecimento de materiais pela empresa ora investigada.
Nesse contexto, observa-se nos autos que a empresa HARPIA CONSTRUÇÃO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi constituída em JUL/2010 tendo sido
beneficiada com os pregões 01/2010 e 08/2010, referente aos empenhos
2011NE800356, 2011NE800722, 2011NE800723 (objeto de investigação dos autos),
conforme Laudo pericial, datado de 21 MAIO 2019 (Evento 62, Doc. 2, fls. 3).
Dessa sorte, conforme também apontou o Relatório realizado pela 7° Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército em 04 JUL 2013, existem indícios de
irregularidades nos contratos de fornecimento de material e de serviços entre o
HMAR e a empresa Harpia, no biênio 2010/2012, o que demonstra que em 2010,
pouco tempo após sua criação, a empresa já havia sido beneficiada em processos
licitatórios do HMAR com R$ 223.153,28 em 2010 e no ano de 2011 com a
contratação de R$ 1.496.567,40 (Evento 1, Doc. 1 PQS e Evento 1, Doc. 4, fls. 11).
Somam-se a isso, os indícios de fraude a licitação diante da concorrência
simultânea das licitações 02 e 03/2011 (objetos de investigação dos autos) pelas
empresas HARPIA CONSTRUÇÃO, DIFERENCIAL COMÉRCIO e TRIÂNGULO
COMÉRCIO, supostamente pertencentes ao mesmo proprietário de fato desde 2010,
(Cel R1 Marco Aurélio Andriani), o qual só teria ingressado formalmente no
quadro de sócios da HARPIA em 19/03/2013 (Evento 146). Considerando que o
objeto de investigação desse IPM se originou do desmembramento das
investigações do inquérito 91-67.2012, no qual o referido militar já tinha sido
investigado pela sua atuação como sócio da empresa DIFERENCIAL COMÉRCIO,
não soa desarrazoada a razão pela qual o MPM requereu a quebra de sigilo
bancário em um lapso temporal entre a constituição da empresa HARPIA (2010) e a
entrada do referido sócio no quadro societário (2013), até mesmo porque existem
três
empenhos
utilizados
em
2011
(2011NE800356,
2011NE800722,
2011NE800723), que são referentes a dois pregões iniciados em 2010, ano no qual
a empresa investigada sagrou-se vencedora em licitações sob investigação,
concorrendo inclusive com a empresa DIFERENCIAL COMÉRCIO”
Conforme relatado e bem colocado pela PGJM, em seu parecer:
“Verifica-se que o Impetrante está se utilizando de Habeas Corpus para buscar o
trancamento de Inquérito, alegando divergências e irregularidades no laudo
realizado em sede de investigações, sendo que a Autoridade Judiciária de piso
fundamentou seu indeferimento porque tais divergências “não tem o condão de, por
si só, gerar a nulidade de todo o inquérito, muito menos de contaminar todo o
procedimento, diante da possibilidade de ambas as partes requererem a
complementação do referido laudo”, que, a pedido das partes interessadas, poderia
ser complementado, ou produzido um novo, ainda durante a investigação, caso se
sentissem prejudicados”.
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
7/9
Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A aludida Ação Constitucional tem
por finalidade precípua a proteção da liberdade de locomoção, restringida por
ilegalidade ou por abuso de poder.
Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se que foi
determinada a ampliação do prazo de duração do IPM com a finalidade de apurar
possíveis práticas de crimes militares, relacionados a supostas obras superfaturadas,
executadas pela Harpia Comércio e Serviço Ltda., no HMAR, entre 2011 e 2012.
Das informações prestadas pelo Juiz Federal da Justiça Militar
depreende-se, ainda, que o afastamento do sigilo bancário foi autorizado por
decisão judicial a requerimento do MPM, com observância dos requisitos legais
que autorizam o deferimento de tal medida. Quanto ao Laudo Pericial Técnico,
aduziu que poderá, se for o caso, ser complementado a pedido do Investigado ou do
próprio MPM, no curso do IPM ou de eventual ação penal militar, e que sequer é
possível saber se será utilizado pelo Parquet, de forma que eventual
incongruência não poderia, por óbvio, ensejar o trancamento das investigações ou
mesmo o descarte prematuro daquele parecer técnico. (Evento 11)
A ação constitucional de Habeas Corpus destina-se a coibir qualquer
ilegalidade ou abuso de poder voltado, primordialmente, à constrição da liberdade
de locomoção, não sendo o instrumento processual adequado à valoração de provas
produzidas em outro feito, cujo julgamento de mérito nem mesmo aconteceu. [
1]
Assim, no que diz respeito ao objeto do presente HC, não vislumbro a
existência de prática de ilegalidade ou de abuso de poder, ou falta de justa causa que
justifiquem o trancamento do IPM, instaurado pela Portaria nº 04/Asse Ap Jurd, da
7º Região Militar, de 19JUL2017.
A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder
constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do
Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não
permite uma ampla dilação probatória.
Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de
poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem
maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o
que, evidentemente, não é o caso dos autos.
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
8/9
Este Tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas
Corpus, inclusive, para trancar Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações
Penais, quando evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a atipicidade
da conduta imputada ao Paciente, mas o faz sempre com a prudência devida em
resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às competências do juízo
de piso.
No caso concreto, não vislumbro nenhuma ordem inconstitucional,
ilegal, teratologia ou abuso capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção
do Paciente e que autorize a concessão da ordem, para fim de trancamento do IPM.
Nesse sentido é a posição deste Tribunal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO EM APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO. IPM. DEVER PÚBLICO. POLÍCIA
JUDICIÁRIA MILITAR. NULIDADE. DEFLAGRAÇÃO. INQUISA. DELAÇÃO
ANÔNIMA.
NECESSIDADE.
APROFUNDAMENTO.
INVESTIGAÇÕES
PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. A via eleita do habeas corpus para trancamento de
Inquérito Policial Militar, por falta de justa causa, só é viável em situações
excepcionais, admitida quando, de forma clara e precisa, sem a necessidade de
exame valorativo do conjunto fático ou probatório, se constate, de plano, a
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de
indicativos mínimos de autoria. A cogitação de carência de justa causa para a
deflagração do IPM, com esteio apenas na reputação ilibada do investigado, que
integra as fileiras da Aeronáutica há mais de 30 (trinta) anos, mostra-se frágil. A
instauração da inquisa reveste-se de cumprimento do dever público da Polícia
Judiciária Militar de proceder à investigação. Precedentes do STM. O início da
persecução penal pode decorrer de denúncia anônima desde que o Parquet das
Armas atue com a devida prudência, submetendo o feito sigiloso ao crivo de
investigações preliminares, buscando assim a credibilidade necessária para, se for
o caso, proceder ao oferecimento da denúncia. Precedente do STM. Quando os
autos não mostram, de plano, uma vistosa violência desautorizada, de um cerceio
claramente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade, do writ não se pode
socorrer o Paciente. Ordem denegada. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Habeas Corpus nº 7000910-80.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 23/2/2022. Data
de Publicação: 8/3/2022)"; (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251
DO CPM. DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR
(IPM).
EXCEPCIONALIDADE.
ALEGAÇÕES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE
JUSTA
CAUSA
POR
ATIPICIDADE.
REJEIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. O trancamento de IPM, mediante HC,
compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos
indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 2. A experiência
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 15:08
:: 40001347899 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9b8871c074ed0c9f4...
9/9
evidencia que a multiplicidade de provas, nos feitos em que os acusados alegam
portar doença mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado estudo dos
autos. 3. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta
a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de
origem, sob pena de haver julgamento antecipado da lide. 4. Há justa causa para a
persecutio criminis quando o lastro acusatório calca-se em prova de fato que, em
tese, constitua crime e em indícios de autoria. 5. Há indícios de ter havido
simulação de doença mental incurável, quando o militar reformado, por invalidez
decorrente de esquizofrenia, apresenta-se completamente curado sem o uso de
qualquer medicação. 6. A inexistência de lei obrigando a comunicação da reversão
da invalidez de reformado não convalida a execução de eventual fraude. Sendo
assim, a obtenção de vantagem econômica ilícita, em detrimento do patrimônio sob
a Administração Militar, indicia a prática de crime. 7. Ordem denegada. Decisão
por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000141-
72.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 13/5/2021. Data de Publicação: 25/5/2021).
Assim, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de
poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, o que,
evidentemente, não é o caso dos autos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente ação
constitucional e de denegar a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347899v2 e
do código CRC 969bc41c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 7/12/2022, às 9:31:34
1. Nucci, Guilherme de Souza. Provas no Processo penal, Ed RT, 2011. Pag. 215.
7000657-58.2022.7.00.0000
40001347899 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR